Tribunal: TJPA
Processo: 0808606-33.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808606-33.2019.8.14.0040
APELANTE: MARIA ANTONIA GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO.REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2007, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMO. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

maria antônia guimarães dos santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito de Vara da Comarca de Parauapebas (Id. 2718050), que, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0808606-33.2019.8.14.0040
, requerido em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Parauapebas, 26 de setembro de 2019...”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente, a violação do princípio da decisão não surpresa e por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que faz jus ao reajuste de 8,82%, conquistado através do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, pois foi garantido a todos os servidores de cargos efetivos com base na Lei nº 4.236/2002, confirmado pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário na apreciação de Apelação Cível.

Salienta que essa decisão transitou livremente em julgado em maio de 2007.

Informa que na página 316 dos autos principais, no dia 09/10/2008, o apelado peticionou requerendo esclarecimentos acerca de quais servidores públicos seriam alcançados pela medida supra, se todos ou somente os existentes à época do ajuizamento da ação mandamental, tendo respondido o juízo singular que seriam TODOS OS SERVIDORES.

Diz que essa decisão não foi objeto de recurso por parte do apelado, transitando, dessa maneira, livremente em julgado a premissa de que o reajuste se estenderia a todos os servidores.

Afirma que, o retroativo é devido mesmo aqueles que ingressaram posteriormente a decisão mandamental, tem-se que, à luz do art. 8 da Constituição Federal, o STF entendimento que os sindicatos são verdadeiros substitutos processuais de seus beneficiários e, como tais, independem de qualquer autorização para defende-los judicialmente (RE no 210.029/RS).

Defende que, fez coisa julgada material e formal a declaração que o reajuste deve ser aplicado a todos os servidores e que, não trouxe tal decisão qualquer limitação a esta, mesmo que tal questão tenha sido manifestada pelo município, a parte Apelante possui legitimidade interesse de agir.

Requereu ao final, pelo conhecimento do recurso, acolhendo as preliminares suscitadas, para anular a sentença proferida ou, se superadas, que seja a apelação, em seu mérito, julgada procedente garantindo a parte recorrente o processamento do seu pedido de cumprimento de sentença.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões (Id. 2718057) aduzindo que deve ser observado os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.814.0040, que contemplou apenas os servidores efetivos da época e não os que ingressaram posteriormente, não havendo falar, portanto, em ofensa aos princípios da igualdade e da não-discriminação.

Com isso, cita o teor do art. 506 do CPC, que diz que a sentença faz coisa julgada entre às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Diz que o reajuste de 8,82% assegurado por sentença judicial foi garantido aos servidores públicos efetivos da época da vigência das Leis Municipais nº 4.230/02 e nº 4.236/02, colacionando, em reforço, a parte dispositiva da sentença exarada nos autos do processo nº 0004545-71.2009.814.0040 e entendimento jurisprudencial do STJ.

Comenta que procedeu o reajuste no vencimento da apelante, em cumprimento da determinação judicial, porém explica que é vedado ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e conceder reajuste a servidor público.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção. (Id. 2939502).

É o relatório do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Defiro os benefícios da justiça gratuita, vez que restaram devidamente preenchidos os requisitos hábeis para sua concessão, nos termos do art. 98 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo análise das preliminares.

Preliminar de nulidade do processo por violação ao princípio da não surpresa e da ausência de fundamentação.

Preliminarmente, a apelante sustenta que o juízo “a quo”, ao julgar o processo extinto sem resolução do mérito, maculou-o de nulidade insanável, pois deveria ter, antes, instaurado o contraditório e ouvido o ente público municipal, ora apelado, conforme previsão dos arts. 534 e seguintes do CPC.

Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c § 3º do art. 485 que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, sendo a causa de pedir e pedido idênticos a de outros processos cujo entendimento do juízo “a quo” é uníssono, não há razão para se instaurar contraditório, se o desfecho é certo e não ultrapassa a admissibilidade mínima (legitimidade) da petição inicial. A medida seria desgastante e feriria o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Por último, conforme se verá das razões posteriores, não há inovação de fatos e fundamentos no corpo da sentença recorrida a ponto de caracterizar surpresa a parte apelante, pelo contrário, observa-se, sob o ponto de vista semântico, correlação lógica e legal no conteúdo, que conduz validamente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da sentença por não ter enfrentado o mérito, novamente não prospera. Como visto, o juízo de primeiro grau julgou liminarmente a demanda, por entender ser a autora parte ilegítima para pugnar o cumprimento de sentença, pois entendeu que os servidores que ingressaram no serviço público após o ano de 2002, não estariam abrangidos dentre aqueles que fariam jus a recomposição inflacionária trazida pela Lei nº 4.236/02, de forma que lhe faltaria interesse de agir.

O fato de as razões que fundamentaram a sentença recorrida não irem ao encontro ao que pretendia a apelante, não pode caracterizar ausência de fundamentação.

Ademais, não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa, pois nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC, deve enfrentar todos os argumentos que sejam, de fato, relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Neste sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DIFERENÇA ACIONÁRIA. DIVIDENDOS. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. Fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação. Caso dos autos em que a decisão restou devidamente fundamentada. Preliminar rejeitada. No mérito, verifica-se que o título Verifica-se que o título judicial transitado em julgado reconheceu que devidos os dividendos sobre a diferença de ações obtida pelos agravados, remetendo a apuração do valor à liquidação de sentença por arbitramento. Neste sentido, correto o cálculo da Contadoria ao utilizar como termo final para o cálculo dos dividendos os parâmetros definidos no Recurso Especial No. 1301989/RS, julgado em sede de recursos repetitivos, no qual consta que é devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70083183822, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 12-12-2019) (TJ-RS - AI: 70083183822 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENHORA. BEM IMÓVEL. MATÉRIA ALBERGADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO ANTERIOR EM IDÊNTICO SENTIDO JÁ ACOLHIDO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENHORA. BEM IMÓVEL. MATÉRIA ALBERGADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO ANTERIOR EM IDÊNTICO SENTIDO JÁ ACOLHIDO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENHORA. BEM IMÓVEL. MATÉRIA ALBERGADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO ANTERIOR EM IDÊNTICO SENTIDO JÁ ACOLHIDO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.- REDUÇÃO DA PENHORA. BEM IMÓVEL. MATÉRIA ALBERGADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO ANTERIOR EM IDÊNTICO SENTIDO JÁ ACOLHIDO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO - Uma vez que o pedido de redução da penhora já foi deduzido e acolhido, sem que o executado tenha interposto o recurso cabível para discutir o percentual de redução determinado pelo juízo a quo, entende-se que a questão foi albergada pela preclusão consumativa, sendo inadmissível reabrir a discussão para alcançar uma redução ainda maior.- HERDEIRA MENOR DE IDADE. APLICAÇÃO DO ART. 896 DO CPC. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR VALOR INFERIOR A 80% DA AVALIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DE NULIDADE QUE SÓ PODE SER AQUILATADA APÓS A ARREMATAÇÃO - Designada nova praça, não tem aplicação o art. 896 do CPC, pois a circunstância que pode ensejar a nulidade da arrematação (venda em valor inferior a 80% da avaliação) somente poder ser aquilatada após o remate do praceamento.- DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA OFENSA AOS ART. 489 E 1.022, DO CPC. ENFRENTADOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES AO CORRETO IMPULSIONAMENTO DO FEITO - “Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões aventadas no feito, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em omissão no acórdão regional, uma vez que a fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação.” (AgInt no AREsp 1283969/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0004570-47.2019.8.16.0000 - Pinhão - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 12.06.2019) (TJ-PR - AI: 00045704720198160000 PR 0004570-47.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 12/06/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019)

Portanto, não identificando nulidade processual no caso, rejeito essa preliminar.

MÉRITO

Verifico que o tema do embate jurídico restringe-se à legitimidade ou não da apelante para requerer o cumprimento de sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco, “verbis”:

“...

Posto isto, com espeque da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo,
a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02
.”

Essa decisão foi devidamente confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado.

Consta no Id. 2718046, que o juízo “a quo” determinou a intimação do município para pagamento no prazo de 15 dias, sob de acréscimo de multa de 10%.

Em seguida (Id. 2718047), nova intimação do Município no sentido de que o reajuste a ser pago deveria abranger todos os servidores públicos efetivos e outra no mesmo diapasão, sob pena de caracterização de crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

Há também deliberação do juízo singular (Id. 2718048), determinando que o reajuste deveria ser procedido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo “a quo”, sob o fundamento de que o vindicado reajuste seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente, a exemplo da apelante, que ingressou em 2010, julgou o pedido extinto sem resolução do mérito, nos moldes enunciados.

Feita essa exposição, em que pese as argumentações da apelante, os fundamentos dispostos na sentença combatida são pertinentes e se alinham ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser mantida integralmente.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 2718447, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 05/03/2010, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas.

3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).

Desse modo, conclui-se que a simples concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto alhures.

Por fim, pensar diferente do que restou exposto, é violar flagrante premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, porém nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020